Tribunal: TJSP
Processo: 1500906-93.2024.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Fernando da Silva foi condenado por furto simples tentado, após tentativa de subtrair 30 quilos de fios e cabos elétricos de uma empresa. A pena foi fixada em 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Fernando da Silva foi condenado por furto simples tentado, após tentativa de subtrair 30 quilos de fios e cabos elétricos de uma empresa. A pena foi fixada em 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a fragilidade das provas para absolvição; (ii) a aplicação do princípio da insignificância; (iii) o reconhecimento do privilégio e a redução da pena pelo conatus.
III. Razões de Decidir
3. As provas são claras e autorizam a condenação, com testemunhos coerentes e seguros sobre a detenção do réu na posse dos fios.
4. O princípio da insignificância não se aplica, pois os bens subtraídos tinham valor econômico significativo e causaram prejuízos à empresa.
5. A hipótese de crime consumado foi considerada, mas superada, mantendo-se a tentativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica quando há prejuízo significativo. 2. A condenação por furto tentado é mantida diante de provas suficientes.
Legislação Citada:
CP, art. 155, caput, c.c. art. 14, II; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 175945 AgR / PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 27/04/2020.
STF, RE no 593.818, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 05/05/2023.